Tribunal: TJES
Processo: 5000670-03.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-03.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRESSILA CACADOR SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA DO TJES. GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES JUDICIÁRIOS. LIMITE LEGAL DE QUATRO PLANTÕES MENSAIS. PLANTÕES PRESENCIAIS E DE SOBREAVISO COM OCORRÊNCIA DEVIDAMENTE PAGOS. SOBREAVISO SEM OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO POR FOLGA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de AÇÃO DE COBRANÇA, na qual a autora, na qualidade de servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, busca obter o pagamento de
gratificações por plantões judiciários
realizados (presenciais e de sobreaviso) nos últimos cinco anos, que supostamente não foram remunerados pelo Estado.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de não ter sido demonstrado o alegado direito a recebimento de valores remanescentes.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia cinge-se em averiguar se a servidora fora devidamente remunerada, de acordo com a lei, pelos plantões presenciais e de sobreaviso (com e sem ocorrência) e se existem eventuais valores a serem recebidos por serviços prestados.

Pois bem.

A Lei 7.854 é clara ao dispor em seu art. 36 que a Gratificação de Plantão Judiciário fica limitada ao número de 04 (quatro) ao mês por servidor.

Já a resolução 29/2010 dispõe em seu art. 30, § 2º, que plantões de sobreaviso sem ocorrência autorizam a compensação de um dia de descanso para o servidor.

Quanto à resolução 29/2015, não é aplicável ao caso concreto, porquanto tratou de plantões em período específico, e a decisão vinculante do Mandado de Segurança de nº 0018452-40.2015.8.08.0000 dizia respeito a valores devidos e não pagos, não tendo a
decisium
entrado no mérito acerca do pagamento de gratificações de plantões que ultrapassassem o máximo previsto em lei, tampouco por plantões sem atuação.

No contexto dos autos, segundo a recorrente, ela atuou em 7 plantões presenciais, 10 de sobreaviso com ocorrência e 93 de sobreaviso sem ocorrência.

De acordo com os documentos por ela acostados, dos plantões presenciais e de sobreaviso com ocorrência, 4 ocorreram em janeiro de 2021, 1 em maio de 2021, 2 em agosto de 2021, 2 em junho de 2022, 1 em setembro de 2022, 4 em outubro de 2023, 1 em janeiro de 2024 e 2 em fevereiro de 2024.

Os plantões acima, que ensejam gratificação específica e pecuniária, nos termos dos regramentos já expostos, foram devidamente pagos pelo Tribunal de Justiça, conforme documentos acostados pela própria servidora à inicial.

Dessa forma, entendo não haver dúvidas acerca do pagamento dos plantões efetivamente trabalhados, sejam eles presenciais ou sobreaviso com ocorrência.

Ato contínuo, no tocante aos plantões de sobreaviso sem ocorrência, coaduno com o entendimento esposado pelo juízo
a quo
, no sentido de que a lei é clara a respeito de sua compensação por meio de folgas e não de remuneração, folgas as quais foram devidamente previstas pelo ente público, cabendo à servidora apenas gozá-las.

Desta feita, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Dessa forma, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)